Tribunal: STF
Processo: ARE 1371191
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VIOLAÇÃO À LEI. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PISO SALARIAL. MAGISTÉRIO. REDISCUSSÃO DA LIDE. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. A) Aplicadas as disposições previstas no Código de Processo Civil de 1973, em razão do teor do art. 14 do Código de Processo Civil de 2015; B) A coisa julgada tem proteção constitucional (art. 5Q, XXXVI), e representa o valor da segurança jurídica no Estado Constitucional. Trata-se da eficácia "que torna imutável e indiscutível a sentença" de que não caiba recurso, e "tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas" (arts. 467 e 468, do Código de Processo Civil), sendo a ação rescisória uma exceção; C) Observa-se que as mesmas questões ora suscitadas em sede de ação rescisória foram objeto do apelo que originou a decisão hostilizada. O assunto foi examinado à saciedade no acórdão rescindendo, sendo que a rediscussão da lide, nesta via processual, mostra-se descabida, por se tratar de uma ação típica; C) O julgador não está adstrito à análise de todos os dispositivos legais invocados, mas apenas aqueles que fundamentam a sua decisão, pois os pedidos formulados devem ser examinados com base na legislação pertinente. Deste modo, compete ao julgador a apreciação da questão posta e não, necessariamente, o exame dos artigos de lei referidos pelas partes. Não obstante, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pelas partes. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 25; 37, caput, e incisos X e XIII; 61, inciso I, alíneas “a” e “c”; 63; 165, inciso III; 169, § 1º, incisos I e II; e 206, inciso VIII, da Constituição Federal, e art. 60, inciso III, alínea “e”, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente